Tribunal: TJSP
Processo: 1005821-73.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. repetição duplicada do indébito e indenização por danos morais – Tarifa bancária descontada mensalmente em conta corrente – "Cesta Fácil Econômica" – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
PLEITO DECLARATÓRIO – Exigência de contrato específico para a contratação de pacotes de serviços bancários – Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. repetição duplicada do indébito e indenização por danos morais – Tarifa bancária descontada mensalmente em conta corrente – "Cesta Fácil Econômica" – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
PLEITO DECLARATÓRIO – Exigência de contrato específico para a contratação de pacotes de serviços bancários – Aplicação do art. 8o da Resolução BACEN n. 3.919/2010 – Banco réu que não comprovou a pactuação dos serviços discutidos – Ausência de juntada de eventual instrumento contratual correspondente – Pedido declaratório corretamente acolhido na origem.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Restituição duplicada da quantia debitada da conta corrente da autora – Inexistência de lastro contratual que não condiz com engano justificável – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Termo inicial da correção monetária bem definido na origem (cada desconto indevido), à luz da súmula n. 43 do STJ – Sentença confirmada nesses aspectos.
ABALO EXTRAPATRIMONIAL – Danos morais não verificados – Contratação indevida que acarretou dissabores, mas não foram suficientes para lesar direito de personalidade – Ausência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Desconto diminuto – Demandante que não demonstrou que referidos decotes prejudicaram sua subsistência – Prejuízo imaterial não configurado.
COMINAÇÃO DE MULTA – Deferimento, na sentença, de tutela de urgência, com ordem a ser cumprida pela instituição financeira, de "imediata suspensão dos lançamentos a débito na conta corrente da autora para pagamento do pacote de serviços cesta econômica fácil", sem a cominação de astreintes – Medida que se revela adequada para estimular a parte a observar, prontamente, a decisão proferida, conferindo efetividade à prestação jurisdicional – Multa que comporta arbitramento no patamar de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por ato de desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Sucumbência recíproca e em igual medida das partes – Readequação da distribuição dos encargos da sucumbência, resguardada a gratuidade judiciária deferida à postulante.
CONCLUSÃO – Sentença parcialmente reformada – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.